Tribunal: TJSP
Processo: 1502522-67.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Armas – Crimes capitulados nos arts. 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Condenação mantida – Armas, munições e acessório, de uso permitido, localizados no interior do local de trabalho do apelante – Conduta que se amolda ao tipo do art. 12 da Lei 10.826/03 – Desclassificação devida – Reconhecimento, ademais, da unicidade de crimes, com

Ementa:
Armas – Crimes capitulados nos arts. 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Condenação mantida – Armas, munições e acessório, de uso permitido, localizados no interior do local de trabalho do apelante – Conduta que se amolda ao tipo do art. 12 da Lei 10.826/03 – Desclassificação devida – Reconhecimento, ademais, da unicidade de crimes, com a prevalência do mais grave – Singularidade contextual – Objetividade jurídica única – Pena reajustada – Regime fechado imposto na origem – Réu portador de reincidência específica – Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção – Cabível, ainda, a concessão de isenção ao pagamento das custas processuais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502522-67.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ERALDO
FREIRES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desclassificar a
imputação da prática do crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03, para aquele
previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, bem como para reconhecer a absorção
do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, pelo do art. 16, caput, do
mesmo diploma legal, e reduzir a pena imposta ao réu para 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal, fixada a regência
semiaberta para o desconto da corporal. V.U.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, com menção
expressão do regime ora imposto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
2
Apelação no 1502522-67.2019.8.26.0548
Voto no 15.581
Armas Crimes capitulados nos arts. 14 e 16, do
Estatuto do Desarmamento Materialidade e
autoria delitivas demonstradas
Condenação
mantida Armas, munições e acessório, de uso
permitido, localizados no interior do local de
trabalho do apelante Conduta que se amolda
ao tipo do art. 12 da Lei 10.826/03

Desclassificação
devida

Reconhecimento,
ademais, da unicidade de crimes, com a
prevalência do mais grave – Singularidade
contextual Objetividade jurídica única Pena
reajustada Regime fechado imposto na origem
Réu portador de reincidência específica

Adequação, todavia, do intermediário para o
início do desconto da sanção Cabível, ainda, a
concessão de isenção ao pagamento das custas
processuais Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 189/195, que
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Eraldo Freires de Lima como
incurso no artigo 14, caput e artigo 16, caput, ambos da Lei no 10.826/03, na forma do
artigo 70 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, bem como absolveu Eraldo Freires de Lima da prática do delito
previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
3
artigo 386, I, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu. Pretende, em suma, a desclassificação para a
conduta prevista no art. 12 da Lei no 10.826/03 ou a imposição da pena mínima do
crime previsto no art. 14 da lei de regência. Subsidiariamente, requer o afastamento do
concurso formal (reconhecimento de crime único), a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, o abrandamento do regime e a isenção das custas processuais (fls.
180/183).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 234/241), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento parcial do apelo, apenas para desclassificar o crime do
artigo 14, caput para o delito do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 (fls. 247/254).
É o relatório.
Consta dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, armas de fogo de
uso permitido, consistentes em uma pistola calibre 7,65; uma espingarda Puma calibre
38; e uma espingarda marca Rossi, calibre 38; além de munições, consistentes em 72
cartuchos íntegros calibre 38; 664 cartuchos íntegros calibre 22; 51 cartuchos íntegros
calibre 32; 5 cartuchos íntegros calibre 28; 9 cartuchos íntegros calibre 36; sendo que
cinco delas estão sendo preparadas para recarregar, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acionado
possuía armas de fogo de uso permitido, com a numeração suprimida, consistentes em
uma espingarda calibre 28, com um silenciador acoplado; e uma espingarda calibre 22;
além de possuir e manter sob sua guarda um acessório de arma de fogo de uso restrito,
consistente em um silenciador, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Ressalta-se, por oportuno, que a conduta tipificada pelo artigo 16, § único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
4
IV, da lei no 10.826/03 foi afastada porque não constatada, pelos peritos, qualquer arma
de fogo com numeração suprimida.
Dito isso, o recurso comporta provimento no enfoque parcial.
Perquirido a respeito, tal e qual já o fizera na fase administrativa, o réu
admitiu a falta que lhe é irrogada (mídia inserta no SAJ). Ao que historiou, policiais
militares compareceram ao seu bar motivados por uma denúncia anônima. No ensejo,
indicou aos milicianos onde estavam guardadas as armas de fogo, as quais lhe
pertenciam. Afirmou que as armas, munições e silenciador foram adquiridos no
mercado negro, pois é um apreciador de armas; todavia, jamais fez uso delas. O
dinheiro apreendido é fruto da movimentação de seu estabelecimento comercial; os
clientes costumam pagar com notas miúdas quando as contas são de baixo valor. Por
fim, disse que já foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e que sabia da ilicitude
de sua conduta.
E a confissão vem aliada ao que de resto consta.
Policial militar atuante, Devair Francisco, reportou o sucedido (mídia
inserta no SAJ). Denúncia irradiada pelo Copom dava conta que no bar pertencente ao
réu havia armas e munições. No local, o acusado estava presente e permitiu que buscas
fossem realizadas. Entre o bar e a residência situada nos fundos havia um tambor
chumbado à parede, como se fosse um cofre artesanal; em seu interior havia 4 armas,
munições de vários calibres, silenciadores e certa quantia em dinheiro. Questionado a
respeito, o réu afirmou que o armamento era para sua própria defesa e que o dinheiro
era proveniente do seu comércio; sobre a procedência das armas, ele disse tê-las
adquirido no mercado negro.
Na mesma senda, colega de farda Idair Luan Pio dos Santos narrou que
estavam em patrulhamento de rotina quando irradiada a ocorrência; no local apontado,
conversaram com o réu, que permitiu as buscas no estabelecimento. No fundo do bar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
5
chumbado na parede, havia um cofre em cujo interior localizaram várias armas,
munições e silenciadores, que o acusado disse tê-los adquiridos no mercado negro; no
cofre ainda havia quantia em dinheiro em notas baixas (mídia inserta no SAJ).
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já
decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus
detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados
com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras
testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas
Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” -
Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos
Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Por fim, testemunha de defesa Semerson Soares de Souza nada acrescentou
sobre os fatos, até porque ausente no ensejo. Limitou-se a enaltecer os predicados do
réu, que é dono do bar onde se deram os fatos, onde já prestou serviços (mídia inserta
no SAJ).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há que os desautorize.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
6
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O recorrente foi surpresado
na posse de armas de fogo e munições de uso permitido - uma pistola calibre 7,65; uma
espingarda Puma calibre 38; e uma espingarda marca Rossi, calibre 38; munições
consistentes em 72 cartuchos íntegros calibre 38; 664 cartuchos íntegros calibre 22; 51
cartuchos íntegros calibre 32; 5 cartuchos íntegros calibre 28; 9 cartuchos íntegros
calibre 36 , assim como na posse de acessório de arma de fogo de uso restrito,
consistente em um silenciador, sem autorização para tanto e em desacordo com
determinação legal.
Ademais, manteve firme a confissão em relação à posse correspondente. E,
é de se admitir que a assunção dos fatos, sobretudo quando corroborada, constitui
relevante meio de prova.
A seu turno, os laudos de fls. 111/115, 141/147 e 148/150 atestam a aptidão
das armas para efetuar disparos, assim como a aptidão das munições e do silenciador.
Incontestes, portanto, autoria e materialidade delitivas.
Entretanto, tal como sugerido pelo preopinante, é caso de acolher o pleito
desclassificatório no tocante ao crime capitulado no artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03.
No aspecto, dispõe o artigo 12, da lei de regência:
“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
(negritei).
E tal é o que sucede no caso vertente. Com efeito, as armas de fogo e
munições, todas de uso permitido, foram localizadas no interior do imóvel em que
laborava o réu; aliás, Eraldo era o proprietário do bar (cf. prova oral produzida em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
7
e documento de fls. 229 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
Trata-se, pois, de posse irregular havida no estabelecimento comercial do
apelante, em ordem a autorizar o enquadramento da conduta imputada ao recorrente no
crime previsto pelo art. 12 da Lei 10.826/03.
Nessa toada:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO. ABOLITIO
CRIMINIS.
APREENSÃO DE
ARMA DE FOGO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRAZO
PARA A REGULARIZAÇÃO DA ARMA E ACESSÓRIOS.
ARTIGOS
30,
31
E
32,
DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
I - Não se pode confundir posse de arma de fogo, com o porte de
arma de fogo. Com o advento do Estatuto do Desarmamento,
tais condutas restaram bem delineadas. A posse consiste em
manter no interior de residência (ou dependência desta) ou
no local de trabalho a arma de fogo. O porte, por sua vez,
pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou
local de trabalho (Precedentes). (...)
(STJ, HC 133.231/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 30/11/2009)
De se ajustar, portanto, a imputação da prática do crime previsto no art. 14,
da Lei no 10.826/03, para aquele contido no art. 12 da mesma lei.
Afora isso, merece reparo a sentença também para afastar o concurso de
crimes.
Isso porque a apreensão de armas, munições e acessório bélico, em um
mesmo contexto fático, como se deu no particular, configura crime único. Vale dizer,
única guarda de arma, acessório e munições importa na singular violação ao bem
jurídico tutelado, qual seja, a segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
8
Essa é a lição de William Terra de Oliveira:
A posse de mais de uma arma de fogo ilegal configura mais de
um crime? Depende do caso. Se a posse é exercida
simultaneamente sobre todas as armas de fogo (em conjunto)
numa unidade fática, teremos um crime único. A unicidade de
contexto remete o agente a um único delito, pois a segurança
pública foi lesionada de maneira pontual. Mas, para que exista
um crime único, devemos exigir um único contexto fático. De tal
sorte, o agente que possui armas em distintos locais (uma em
casa, outra no trabalho), sem a devida autorização, pratica
mais de um crime. O número de armas no crime único somente
poderá influir na dosimetria da pena, por ocasião da aplicação
do art. 59 do Código Penal (Lei das Armas de Fogo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998).
E porque dentre os instrumentos bélicos havia um silenciador artesanal, de
uso restrito, de rigor a condenação do increpado apenas pelo delito tipificado no art. 16,
caput, do Estatuto do Desarmamento, resultando o crime previsto no artigo 12, do
mesmo diploma legal, por aquele absorvido.
Nessa toada:
“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMAS E
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. 1.
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
ÚNICO.
MESMO
CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA DO DELITO
MAIS GRAVE. DELITO MENOS GRAVE ABSORVIDO
PELO MAIS AUSTERO. (...)
1. É de se reconhecer a incidência de crime único no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
9
apreensão de armas e munições apreendidas nas mesmas
circunstâncias fáticas, em razão de única ofensa ao bem
jurídico protegido, aplicando-se somente a reprimenda do
delito mais grave, sob pena de bis in idem. (...)
4. Habeas corpus parcialmente concedido para, afastada a
condenação no tocante ao delito previsto no art. 14 da Lei no
10.826/2003, pela incidência de crime único, fixar as
reprimendas dos pacientes em 3 anos e 6 meses de reclusão e 42
dias-multa,
mantidos
os
demais
termos
do
decreto
condenatório.” (negritou-se)
(HC
163.783/RJ,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe
12/03/2012)
“DOSIMETRIA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE
CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APREENSÃO
DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO PROIBIDO.
CRIME ÚNICO. PRECEDENTES DO STJ. (...)
1. Segundo precedentes desta Corte, o crime de manter sob
guarda munição de uso permitido e de uso proibido não
configura concurso formal, mas crime único, desde que, no
caso concreto, haja uma única ação, com lesão de um único
bem jurídico, hipótese dos autos. Precedentes. (...)”
(HC 148.349/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
10
05/12/2011)
E ainda:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. Artigos 12
e 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03. Conduta de
possuir, no interior de seu quarto, um revólver Rossi, calibre
.32, com a numeração suprimida, municiado com seis cartuchos
do mesmo calibre. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Prova oral e pericial. Crime de perigo abstrato.
Suficiência para procedência da ação penal. Absorção do delito
previsto no artigo 12 pelo delito mais grave. Possibilidade.
Mesmo contexto fático. Manutenção, tão somente, da
condenação pelo artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei
10.826/03. PENA. Concretização em 3 anos de reclusão e 10
dias-multa. Penas substitutas mantidas. Apelo parcialmente
provido”. (negritou-se)
(TJSP; Apelação Criminal 1500115-50.2019.8.26.0593; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Garça - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
Com essa conclusão, passo a readequar a pena.
A basal foi devidamente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pois,
de fato, a quantidade de armas e munições e a variedade dos respectivos calibres
revelam culpabilidade superior ao normal, assim como maior reprovabilidade da
conduta, como ponderado pela magistrada sentenciante.
Pena-base, portanto, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
11
11 (onze) dias-multa.
Na etapa seguinte, a agravante da reincidência, atestada pela certidão de fls.
28/29 (condenação por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) foi
compensada com a atenuante da confissão, sem reflexos no apenamento.
Assim, inexistentes outras causas modificativas a serem consideradas, a
pena resulta definitivamente assentada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
No tangente ao regime de cumprimento de pena, todavia, sopesado o
potencial da falta, mas que em fim, fora efetivada sem contornos de violência ou grave
ameaça, nada obstante a prenotada recidiva, vê-se producente a fixação do semiaberto,
onde terá o réu melhores condições de regeneração, porquanto imposto o labor, sem que
se descuide do seu monitoramento.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, concluo, no particular, seja inconcebível. Isso porque o acusado é reincidente
específico, qualidade que, como dispõe o artigo 44, § 3o, do Código Penal, é
incompatível com as benesses em caráter absoluto.
Por derradeiro, cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
isentando-se o réu das custas e despesas processuais, uma vez que inexistem nos autos
dados que atestem a sua capacidade financeira.
Ademais, o fato de ter sido assistido por advogado constituído não implica,
necessariamente, que possua boa capacidade econômica, e tal pormenor sequer serviria
como argumento para condená-lo ao pagamento das custas, mesmo porque inexistente,
até aqui, detalhes da referida contratação, que pode até ter sido não onerosa ao
acionado.
Vale dizer, a opção de qualquer réu precisa ser respeitada, porque toca a ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502522-67.2019.8.26.0548 -Voto no 15.581
12
em querendo, contratar o defensor no qual acredita e com o qual se entende.
Nesse sentido:
"Não é suficiente para afastar a assistência judiciária a
existência de advogado contratado. O que a lei especial de
regência exige é a presença do estado de pobreza, ou seja, da
necessidade da assistência judiciária por impossibilidade de
responder pelas custas, que poderá ser enfrentada com prova
que a desfaça. Não serve para medir isso a qualidade do
defensor, se público ou particular" (STJ - REsp 679198/PR -
Terceira Turma - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - j.
21.11.2006 - DJU 16.04.2007, p. 184).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
desclassificar a imputação da prática do crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03,
para aquele previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, bem como para reconhecer a
absorção do delito previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, pelo do art. 16, caput,
do mesmo diploma legal, e reduzir a pena imposta ao réu para 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal, fixada a regência semiaberta
para o desconto da corporal.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, com menção
expressão do regime ora imposto.
MARCELO GORDO
Relator